Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-92.2024.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de produtos pela internet, não entregues. Dano moral não configurado. Fixação de honorários advocatícios em valor irrisório. Cabível arbitramento por critério de equidade. Verba majorada para R$ 1.518,00.

1. Sentença: Ação de restituição de valores, em dobro, cumulada com reparação de danos morais (compra de produtos pela internet, não entregues),

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de produtos pela internet, não entregues. Dano moral não configurado. Fixação de honorários advocatícios em valor irrisório. Cabível arbitramento por critério de equidade. Verba majorada para R$ 1.518,00.

1. Sentença: Ação de restituição de valores, em dobro, cumulada com reparação de danos morais (compra de produtos pela internet, não entregues), julgada parcialmente procedente.
2. Recurso da autora insistindo na condenação por danos morais e na majoração da verba honorária, parcialmente acolhido.
3. Acórdão/razões de decidir:
3.1. Hipótese que não cabe repetição em dobro. Não comprovada a má-fé.
3.2. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual. Indenização indevida.
3.3. Verba honorária majorada para R$ 1.518,00, consoante apreciação equitativa.
4. Dispositivo: Recurso da autora provido em parte. Sentença parcialmente reformada apenas para majorar a verba honorária para R$ 1.518,00.